Tribunal: TJSP
Processo: 2273001-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judicial em prol do recorrente – Inadequação – Documentos que comprovam a hipossuficiência alegada – Rendimentos que indicam a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judicial em prol do recorrente – Inadequação – Documentos que comprovam a hipossuficiência alegada – Rendimentos que indicam a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família – Artigo 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil – Pedido justificado diante dos elementos existentes nos autos – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.